Tribunal: STF
Processo: ARE 1259916
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - Usucapião - Procedência - Irresignação recursal do Município - Usucapião como forma de aquisição de propriedade desde que preenchidas as exigências previstas em lei - Loteamento irregular do solo não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva - Mera irregularidade administrativa - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão Mantida - Recurso Improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, caput, 182, caput e § 1º; e 183, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De proêmio, a usucapião é direito autônomo consistente em uma das formas de aquisição da propriedade de bem móvel ou imóvel, desde que preenchidas as exigências previstas na ordem jurídica. Nenhuma exigência legal há de que o imóvel, para efeito de Usucapião, pertença a loteamento devidamente regularizado.
    A jurisprudência deste Tribunal orientou-se no sentido de que o fato de estar o imóvel usucapiendo localizado em loteamento irregular, ou seja, em desacordo com as disposições da Lei n° 6.766/79, que cuida do parcelamento do solo urbano, não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por constituir a circunstância mera irregularidade administrativa. Não se pode cercear a possibilidade de legalização, por meio da usucapião, de situações decorrentes de loteamentos irregulares ou clandestinos. 
    (...)
    Assim, eventual existência de parcelamento irregular do solo, ou ausência de regularização fundiária pela Municipalidade não impede a presente ação, até mesmo porque não se verificam dentre os requisitos o para a usucapião. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente